Tribunal: TJSP
Processo: 0504737-84.2009.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Execução Fiscal. IPTU. Sentença que reconheceu, de ofício, a ocorrência da prescrição e julgou extinta a ação. Insurgência da Municipalidade. Pretensão à reforma. Execução Fiscal distribuída quando já ultrapassado o prazo prescricional de cinco anos (art. 174 do CTN). Aplicação do entendimento pacificado pelo STJ nos autos do REsp. no 1.658517/PA (Tema 980), quanto à contagem do prazo

Ementa:

Execução Fiscal. IPTU. Sentença que reconheceu, de ofício, a ocorrência da prescrição e julgou extinta a ação. Insurgência da Municipalidade. Pretensão à reforma. Execução Fiscal distribuída quando já ultrapassado o prazo prescricional de cinco anos (art. 174 do CTN). Aplicação do entendimento pacificado pelo STJ nos autos do REsp. no 1.658517/PA (Tema 980), quanto à contagem do prazo prescricional da cobrança judicial do IPTU, no sentido de que este se inicia no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da primeira parcela e que o parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição e tampouco causa suspensiva da exigibilidade do crédito. Extinção mantida. Recurso não provido.